Tribunal: TJDFT
Processo: 0704453-04.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704453-04.2023.8.07.0007 RECORRENTE: ELTON RODRIGUES DE GODOIS RECORRIDA: APARECIDA FARES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DESPEJO. DENÚNCIA VAZIA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. NÃO ATENDIMENTO. CONTRATO COM PRAZO SUPERIOR A 30 MESES. VIGENTE POR PRAZO INDETERMINADO. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. LEI No 8.245/91, ART. 46, §2o. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo à apelação ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.012, § 4o). 2. Nos termos do CPC, art. 1.012, § 3o, I e II, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, se o recurso já tiver sido distribuído, ao relator, por petição própria, e não como preliminar do recurso. 3. A denúncia vazia é modalidade rescisória em que não há a obrigação da locatária motivar a rescisão do contrato, desde que cumpridos os requisitos legais. 4. Nos termos da Lei 8.245/91, art. 46, nos ajustes com prazo igual ou superior a 36 meses, é cabível denúncia imotivada da locação residencial. A notificação pelo locador é exigida no caso de o locatário permanecer no imóvel por período superior a 30 dias do fim do prazo do contrato, o que resultará na prorrogação do ajuste por prazo indeterminado. 5. No caso de sucessivas prorrogações, havendo mais de um contrato, é necessário que pelo menos um dos instrumentos negociais tenha prazo igual ou superior a 30 meses, não sendo possível a soma dos prazos dos contratos/aditivos para o cômputo do prazo de 30 meses. Precedente do STJ. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 46 e 47, ambos da Lei 8.245/1991, sustentando a impossibilidade de despejo por denúncia vazia, ao argumento de que nenhum dos contratos de locação foi celebrado por prazo superior a 30 (trinta) meses. Subsidiariamente, defende a aplicação da multa rescisória. Aponta, ainda, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Requer, também, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 1o/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 46 e 47, ambos da Lei 8.245/1991, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “Logo, no caso de sucessivas prorrogações, havendo mais de um contrato, é necessário que pelo menos um dos instrumentos negociais tenha prazo igual ou superior a 30 meses, não sendo possível a soma dos prazos dos contratos/aditivos para o cômputo do prazo de 30 meses. 34. Verifica-se que os dois contratos iniciais firmados entre as partes tiveram prazo, considerado individualmente, de 36 meses, o que atende ao objetivo legal de garantia da estabilidade contratual em favor do apelante/locatário: 5/12/2014 a 4/12/2017 (ID no 54257181 - Pág. 2) e 5/12/2017 a 4/12/2020 (ID no 54257181 - Pág. 4). Ademais, como, visto houve a continuidade do último ajuste, assinado em 6/1/2020, que foi prorrogado por prazo indeterminado. Por conseguinte, é cabível a denúncia imotivada da locação residencial (Lei 8.245/91, art. 46). 35. Quanto ao pedido subsidiário de multa equivalente a 3 aluguéis, nada a prover. Nesse sentido, como a apelada agiu no estrito cumprimento de um direito, a discussão das razões do recorrente sobre a abusividade do reajuste e estratégias para desocupação do imóvel mostram-se irrelevantes. A causa de pedir desta ação decorre exclusivamente da natureza do contrato firmado - locação residencial com prazo indeterminado - e da consequente possibilidade de a proprietária rescindi-la. 36. A sentença deve ser mantida” (ID. 60010001). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.540.386/GO (Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 12/6/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016